Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707528-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: BRASILIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, ora autora/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na Ação de Despejo proposta em desfavor de BRASILIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – ME, ora ré/apelada. Em despacho de ID. Num. 33704346, esta relatoria determinou que a recorrente esclarecesse acerca do possível não cabimento recursal. Porém, o prazo para a agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 34322084. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente não se manifestou sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que determinou a suspensão do feito, pois não se trata de hipótese prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 18 de abril de 2022 15:58:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora